Tribunal: STF
Processo: HC 188318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jaides dos Santos Coimbra e outros, em favor de Marcelio de Santana Curcino, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 591.529/GO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, mediante o uso de arma de fogo, roubou um veículo com uso de violência, causando pânico na vítima.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJGO postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Se a legalidade da prisão já foi objeto de análise em outro writ, não há se falar em novo exame. Não estando nos autos a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão, fica inviável o exame da aventada ilegalidade. ANÁLISE PERIÓDICA DA REVISÃO DA PRISÃO E RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. Se não há notícias nos autos que o magistrado singular tenha sido acionado quanto aos pleitos de soltura ou aplicação de outras medidas em razão de falta de avaliação periódica e em relação aos termos da Recomendação n. 62/CNJ, não de modo que é inviável o conhecimento do writ neste ponto, sob pena de supressão de instância. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da gravidade concreta do crime em questão, notadamente diante da necessidade de suspensão dos prazos processuais em meio a pandemia do COVID-19, e não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do feito. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA”. (eDOC 12)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão estaria lastreada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, mormente diante do que consignou o Tribunal de origem ao afastar o alegado excesso de prazo na formação da culpa (fl. 102; sem grifos no original):
    ‘E, por fim, no tocante ao excesso de prazo devido à suspensão em decorrência da pandemia viral, conquanto o paciente esteja preso por tempo suficiente para configurar excedimento temporal, ocorre que o feito tem transcorrido sem qualquer desídia por parte do juiz, e a instrução processual encontra-se perto de ser encerrada, sendo, perfeitamente aplicável o princípio da razoabilidade, sobretudo em vista da situação excepcional diante da crise de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus, inesperada por todos’.
    Como se percebe, quanto ao alegado excesso de prazo, vê-se que a Corte a quo ressaltou que a evolução processual está ocorrendo conforme previsto nas normas legais, o que não se mostra, ao menos em cognição sumária, desarrazoado ou ilegal, tendo salientado as peculiaridades do caso concreto.
    Esclareço, por oportuno, que a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso" (RHC 117.576/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
    De outra parte, quanto à ilegalidade da prisão preventiva e a possibilidade de flexibilizar a segregação cautelar visando a preservar a saúde do Paciente pela pandemia do COVID-19, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre as referidas alegações, pois a Corte Estadual, ao analisar os temas, destacou que (fls. 101-102; sem grifos no original):
    ‘"Inicialmente, ressalto que a insurgência relativa à ilegalidade na prisão preventiva, no que ataca os requisitos da custódia, já foi objeto de análise e não comporta novo exame.
    A temática foi examinada outrora pelo Habeas Corpus n. 5696669.91.2019.8.09.0000, que recebeu a seguinte ementa:
    'HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. É inviável o exame da tese de negativa de autoria na via estreita do writ, por demandar dilação probatória. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. Se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, exarada em observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia, não há falar em ilegalidade. Respaldado nos termos da lei também a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão. 3. PREDICADOS PESSOAIS. A existência de predicados pessoais favoráveis por si sós não elidem a prisão decretada validamente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.' (TJGO, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus Criminal 5696669-91.2019.8.09.0000, Minha Relatoria, julgado em 14/01/2020, DJe 14/01/2020)
    Não cabe ser novamente analisada.
    Noutro tanto, ainda que falta de fundamentos no ato que indeferiu pedido de relaxamento da prisão do paciente, não está nos autos referida decisão, de modo que não há como analisar a alegação.
    E, muito embora a autoridade coatora, em seus informes, justifique que 'Em 12 de maio de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, posto que este possui personalidade voltada à prática criminosa, uma vez que, conforme sua certidão de antecedentes criminais, além deste processo, responde por outros dois crimes de roubo qualificado e um de roubo simples, sendo que um já possui sentença penal condenatória' (movimento 13), não existem maiores elementos para a análise do ato decisório.
    No tocante à pretensão de soltura do paciente ou aplicação de outras medidas em razão de falta de avaliação periódica e quanto aos termos da Recomendação n.º 62/CNJ, não há notícias nos autos que o magistrado singular tenha sido acionado quanto aos referidos pleitos, de modo que é inviável o conhecimento do writ neste ponto.
    A propósito, a Recomendação n. 62/CNJ, determina que as medidas a serem tomadas para a prevenção da disseminação do vírus devem ser adotadas pelos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal. 
    E, na presente hipótese não consta dos autos que o magistrado singular foi acionado para tal análise.
    Desse modo, esta Corte fica impedida de examinar o tema sob pena de indevida supressão de instância, não havendo, assim, o que possa ser sanado."
    (…)
    Assim, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte a quo requeira a sua utilização”. (eDOC 23)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, o nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente